Tribunal: STF
Processo: ARE 906622
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-20
Data de publicação: 2017-06-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 33. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.



    1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada com a edição da Súmula Vinculante 33, no sentido de que se aplica a lei geral da previdência para os casos de aposentadoria especial de servidor público civil.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    .